Tribunal: STJ
Processo: 0704586-33.2024.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2196945 - DF(2025/0040217-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
FERNANDA SABACK GURGEL - DF042101
SHELLY GIULEATTE PANCIERI - DF059181
RENAN MARQUES OLIVEIRA - DF065762
PEDRO HENRIQUE DE AQUINO DUARTE - DF074589
RECORRIDO
: ELISÂNGELA MARIA DA SILVA
ADVOGADA
: JOANA GRACIELLE MIRANDA TAVARES SARTIN - DF055588
INTERES.
: FABIO MANOEL GUIMARAES
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. DEPÓSITO DO VALOR PELA
ARREMATANTE. PEQUENO ATRASO. INSUFICIÊNCIA PARA A DECLARAÇÃO DE
NULIDADE DO ATO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Cumprimento de sentença em que houve a oposição de embargos à
arrematação, do qual foi extraído o presente recurso especial, interposto
pela arrematante em
e concluso ao gabinete em

13/11/2024
5/3/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em determinar (I) se ocorreu, na hipótese,
negativa de prestação jurisdicional e (II) se houve o descumprimento do
prazo para o depósito do valor correspondente à arrematação, de modo a
ensejar a nulidade do ato expropriatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem soluciona integralmente a controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
4. A arrematação corresponde ao ato de expropriação de bens penhorados,
por meio da alienação em leilão público, como forma de realizar a execução
por quantia certa. De acordo com o artigo 903 do CPC, independentemente
da modalidade de leilão, a arrematação será considerada perfeita, acabada e
irretratável quando assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo
arrematante e pelo leiloeiro.
5. Por sua vez, o artigo 892,
, do CPC estabelece: "Salvo
caput
pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser
realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio
eletrônico."
6. São aplicáveis à arrematação os princípios que regem as nulidades no
direito processual, entre os quais o da instrumentalidade das formas e do pas
de nullité sans grief.
Documento eletrônico VDA54896286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: fc91acc4-4f8b-426d-91fc-63210d3c4d41

7. Na hipótese, em que pese o depósito do valor tenha sido efetuado pela
arrematante algumas horas depois do término do prazo estabelecido no
edital de leilão, tal circunstância não basta para que seja declarada a
invalidade da arrematação, diante da ausência de demonstração de efeito
prejuízo por qualquer dos integrantes da relação processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe
dar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54896286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: fc91acc4-4f8b-426d-91fc-63210d3c4d41

RECURSO ESPECIAL No 2196945 - DF(2025/0040217-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
FERNANDA SABACK GURGEL - DF042101
SHELLY GIULEATTE PANCIERI - DF059181
RENAN MARQUES OLIVEIRA - DF065762
PEDRO HENRIQUE DE AQUINO DUARTE - DF074589
RECORRIDO
: ELISÂNGELA MARIA DA SILVA
ADVOGADA
: JOANA GRACIELLE MIRANDA TAVARES SARTIN - DF055588
INTERES.
: FABIO MANOEL GUIMARAES
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. DEPÓSITO DO VALOR PELA
ARREMATANTE. PEQUENO ATRASO. INSUFICIÊNCIA PARA A DECLARAÇÃO DE
NULIDADE DO ATO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Cumprimento de sentença em que houve a oposição de embargos à
arrematação, do qual foi extraído o presente recurso especial, interposto
pela arrematante em
e concluso ao gabinete em

13/11/2024
5/3/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em determinar (I) se ocorreu, na hipótese,
negativa de prestação jurisdicional e (II) se houve o descumprimento do
prazo para o depósito do valor correspondente à arrematação, de modo a
ensejar a nulidade do ato expropriatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem soluciona integralmente a controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
4. A arrematação corresponde ao ato de expropriação de bens penhorados,
por meio da alienação em leilão público, como forma de realizar a execução
por quantia certa. De acordo com o artigo 903 do CPC, independentemente
da modalidade de leilão, a arrematação será considerada perfeita, acabada e
irretratável quando assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo
arrematante e pelo leiloeiro.
5. Por sua vez, o artigo 892,
, do CPC estabelece: "Salvo
caput
pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser
realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio
eletrônico."
6. São aplicáveis à arrematação os princípios que regem as nulidades no
direito processual, entre os quais o da instrumentalidade das formas e do pas
de nullité sans grief.
Documento eletrônico VDA54896288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: ff4cc242-0aa4-4167-862f-ff3267854798

7. Na hipótese, em que pese o depósito do valor tenha sido efetuado pela
arrematante algumas horas depois do término do prazo estabelecido no
edital de leilão, tal circunstância não basta para que seja declarada a
invalidade da arrematação, diante da ausência de demonstração de efeito
prejuízo por qualquer dos integrantes da relação processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso especial conhecido e provido.
Documento eletrônico VDA54896288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: ff4cc242-0aa4-4167-862f-ff3267854798

RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por IMOBILIÁRIA MONTE CARLO
LTDA., com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
:

Recurso especial interposto em 13/11/2024.
:

Concluso ao gabinete em 5/3/2025.
: de cumprimento de sentença instaurado por FABIO AUGUSTO DE
Ação
MESQUITA PORTO a ELISÂNGELA MARIA DA SILVA.
: rejeitou os embargos à arrematação opostos pela
Decisão interlocutória
executada.
: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão
executada, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HASTA PÚBLICA.
ARREMATAÇÃO. PAGAMENTO TEMPESTIVO. PRAZO. EMISSÃO. GUIAS. ENVIO.
LEILOEIRO. NULIDADE. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia
consiste em verificar se o pagamento do valor do imóvel arrematado em hasta
pública foi intempestivo, tal qual sustentado pela agravante. 2. Na dicção do art. 892
do CPC, “Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá
ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio
eletrônico”. 3. Hipótese em que a arrematação ocorreu no dia
(sexta-
01/09/2024
feira), e o e-mail com a guia para pagamento foi enviado pelo leiloeiro para o
arrematante em
(segunda-feira) às 10h43, tendo este efetuado o
04/09/2024
pagamento em
(terça-feira), às 15h38. 4. Não há como se considerar
05/09/2023
que o prazo de 24 horas para pagamento tenha início exatamente na data da
realização da hasta pública, mas sim a partir do momento em que o arrematante
obteve meios para efetuar o pagamento. 5. A realização do pagamento após o prazo
de 24 horas do recebimento do e-mail não tem o condão de configurar a alegada
intempestividade, porquanto realizado dentro do horário de expediente bancário,
não sendo razoável exigir do arrematante que efetue o pagamento do valor de R$
810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) por meio de aplicativo do Banco. 6. O
princípio da instrumentalidade das formas tem inteira aplicação ao caso, visto que o
pagamento na forma e no prazo realizados não implicou em qualquer prejuízo para
as partes envolvidas, tendo, ao contrário, demonstrado que o ato atingiu a
finalidade para o qual foi previsto e determinado. 7. Agravo de instrumento
conhecido e desprovido. (e-STJ fls. 82-108).

: opostos, foram acolhidos, "para,
Embargos de declaração da executada
sanando a omissão, tornar inválida a arrematação realizada em
(Auto de
1/9/2023
ID 171095993, processo de origem), atribuindo, assim, efeitos infringentes ao
julgado" (e-STJ fls. 130-147).
Documento eletrônico VDA54896288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: ff4cc242-0aa4-4167-862f-ff3267854798

: opostos, foram desacolhidos
Embargos de declaração da arrematante
(e-STJ fls. 170-187).
: alega violação dos artigos 1.022, I e II, 489, § 1o, IV,
Recurso especial
282, § 1o, 892, 903,
e § 1o, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial.
caput
Assinala que o acórdão que julgou os embargos de declaração não se encontra
devidamente fundamentado, a caracterizar negativa de prestação jurisdicional.
Refere que o prazo de 24 horas para pagamento do valor da arrematação não foi
ultrapassado, uma vez que, diante do alto valor da transação, foi necessário o
pagamento presencial em agência bancária, que tem horário de funcionamento
reduzido e, portanto, o prazo previsto no edital deve ser contado de forma a
observar o expediente bancário. Refere que, mesmo em caso de entendimento
diverso, o atraso de apenas algumas horas não pode ser suficiente para a anulação
de todo o procedimento de hasta pública. Sustenta que a nulidade não pode ser
declarada sem demonstração de efetivo prejuízo, como na hipótese. Argumenta
com o princípio da instrumentalidade das formas, já aplicado pelo Superior
Tribunal de Justiça em casos análogos (e-STJ fls. 190-214).
: o TJDFT admitiu o recurso especial (e-STJ fls.
Juízo de admissibilidade
278-281).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54896288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: ff4cc242-0aa4-4167-862f-ff3267854798

VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

O propósito recursal consiste em determinar (I) se ocorreu, na hipótese,
negativa de prestação jurisdicional e (II) se houve o descumprimento do prazo
para o depósito do valor correspondente à arrematação, de modo a ensejar a
nulidade do ato expropriatório.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL

1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença instaurado por
FABIO AUGUSTO DE MESQUITA PORTO a ELISÂNGELA MARIA DA SILVA, tendo essa
última, no curso do procedimento, oposto embargos à arrematação, por meio dos
quais arguiu uma série de nulidades no procedimento expropriatório relativo ao
imóvel registrado sob o n.o 93.226 no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis
do Distrito Federal (correspondente à loja 78, andar térreo, bloco C, CLSW, quadra
103, SHCSW, em
), arrematado por IMOBILIÁRIA MONTE CARLO
Brasília/DF
LTDA. Entre os pontos levantados, consta a suposta intempestividade do
pagamento, que teria sido realizado em desacordo com o edital de leilão, cuja
previsão era no sentido de que o pagamento à vista do preço pela arrematante
deveria ocorrer no prazo de 24 horas após a sua realização.
2. A arrematação do imóvel pela ora recorrente ocorreu em 1o/9/2023,
uma sexta-feira. O e-mail com a guia de pagamento foi enviado à arrematante na
segunda-feira,
às 10h43, e o pagamento, no valor de R$ 810.000,00, foi
4/9/2023,
efetuado no dia seguinte,
às 15h38.
5/9/2023,
3. O juízo de primeiro grau rejeitou os embargos à arrematação, assim
se pronunciando a respeito da alegada intempestividade do pagamento:

Quanto à nulidade da arrematação por suposto pagamento fora do
prazo conferido no edital, passo a depurar.
De início, cumpre observar que a arrematação se trata de ato complexo
cujo escopo é satisfação da execução por quantia certa.
Dispõe o
do CPC: “Se o arrematante ou seu fiador não pagar o
art. 897,
preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á, em favor do exequente, a perda da
caução, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o
arrematante e o fiador remissos.”
Restou claro que o edital do leilão previu o prazo de 24h para
pagamento dos valores, a contar de sua realização, por guia de depósito judicial,
conforme ID 167344850.
Documento eletrônico VDA54896288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: ff4cc242-0aa4-4167-862f-ff3267854798

É prática comum a emissão da guia para pagamento e o seu posterior
encaminhamento ao arrematante no dia seguinte à arrematação. Ainda, cuida-se de
procedimento sujeito à expediente bancário, de modo que é correto considerar que
a contagem do prazo de 24 horas para pagamento somente deve fluir após a
emissão da guia, quando então o arrematante obteve os meios necessários para
efetivar pagamento.
Nesse sentido, evidencia-se que após a arrematação do bem imóvel em
(sexta-feira), foi encaminhado email ao arrematante em
01/09/23
04/09/23
(segunda-feira), às 10h43, conforme ID 179738336, sendo o pagamento efetuado
no dia seguinte,
às 15h38, conforme comprovante de ID 179738331.
05/09/23,
Aduz o arrematante que em razão do alto valor (R$800.000,00) apenas
conseguiu efetuar o pagamento da arrematação junto à uma agência bancária, o
que guarda sintonia com o comprovante de depósito de ID 179738331.
Portanto, deve-se considerar que o pagamento seguiu o horário
bancário e foi efetuado dentro do seu expediente, de modo que não é razoável
considerar que o pagamento somente poderia ser realizado até 10h43 do dia
05/09/23.
Sem mencionar também que o email foi encaminhado no dia 04/09/23,
às 10h43 e que inexiste comprovante de que o arrematante tenha recebido a
comunicação nesse exato horário, de modo que não pode ser prejudicado também
nesse sentido se ainda não tinha conhecimento da disponibilidade da guia.
Ainda que alegue a executada que era possível o pagamento fora do
estabelecimento bancário, não se mostra proporcional anular a arrematação pelo
atraso de horas no pagamento da arrematação, pois vai contra os princípios da
instrumentalidade das formas e do efetivo prejuízo, este que em nenhum momento
foi demonstrado. (e-STJ fls. 36-37).

4. O agravo de instrumento interposto pela executada a essa decisão foi
desprovido pelo TJDFT (e-STJ fls. 82-108). Opostos embargos de declaração por
aquela, porém, o Tribunal de origem reconsiderou sua posição, acolhendo-os com
efeitos infringentes para reconhecer a invalidade da arrematação (e-STJ fls. 130-
147).
5. Ao aludido acórdão, a ora recorrente opôs, por sua vez, embargos de
declaração, que não foram acolhidos (e-STJ fls. 170-187), o que deu azo à
interposição do presente recurso especial.

2. DA AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

6. Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade.
7. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos
os temas oportunamente levantados pelas partes, proferindo, a partir da
conjuntura então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
Documento eletrônico VDA54896288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: ff4cc242-0aa4-4167-862f-ff3267854798

8. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa
ao artigo 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que
entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à
sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A
propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.164.998/RJ,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e AgInt no
16/2/2023;
REsp 1.850.632/MT,
8/9/2023;
Primeira Turma, DJe

REsp 1.655.141/MT,
6/3/2024.
9. Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a
matéria posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés
diverso daquele pretendido pela recorrente, o que não basta para ensejar o
acolhimento dos embargos de declaração.
10. Não se vislumbra tampouco violação ao artigo 489 do CPC, uma vez
que a fundamentação do acórdão preenche todos os requisitos por ele previstos,
não sendo a mera irresignação da parte com o teor do julgamento suficiente para
caracterizá-la.

3. DA AUSÊNCIA DE DEPÓSITO IMEDIATO DO VALOR DA ARREMATAÇÃO
À LUZ DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO

11. A arrematação corresponde ao ato de expropriação de bens
penhorados, por meio da alienação em leilão público, como forma de realizar a
execução por quantia certa.
12. De acordo com o artigo 903 do CPC, independentemente da
modalidade de leilão, a arrematação será considerada perfeita, acabada e
irretratável quando assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e
pelo leiloeiro.
13. Por sua vez, o artigo 892,
, do CPC estabelece: "Salvo
caput
pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de
imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico." O
mencionado dispositivo legal não estabelece prazo para pagamento, limitando-se
a referir que deve ser feito imediatamente.
14. Como consequência jurídica para a ausência de pagamento pelo
arrematante, prevê o artigo 897 do CPC: "Se o arrematante ou seu fiador não
pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á, em favor do exequente, a
perda da caução, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a
participar o arrematante e o fiador remissos."
Documento eletrônico VDA54896288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: ff4cc242-0aa4-4167-862f-ff3267854798

15. Por sua vez, o artigo 903, § 1o, I do CPC dispõe acerca
da possibilidade de invalidação da arrematação "quando realizada por preço vil ou
com outro vício."
16. Deve ser observado, porém, que a invalidade da arrematação não se
deixa dissociar do delineamento geral das nulidades processuais estabelecido pelo
CPC. É pacífico nesta Corte que "a nulidade, seja ela absoluta ou relativa, somente
é declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte, em face do princípio
da instrumentalidade das formas ('
')" (AgInt no
pas de nullité sans grief
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
AREsp 1.151.934/DF,
20/11/2020;
Terceira Turma, DJe
.
AREsp 1.114.934/SP,
8/3/2018)
17. É nesse sentido que se coloca a chamada “instrumentalidade do
processo”. Ainda que o direito processual constitua um ramo autônomo da ciência
jurídica, não se pode perder de vista que o exercício da jurisdição, como função
estatal de primeira relevância, tem por objetivo a obtenção da paz social, com o
cumprimento coercitivo das normas postas pelo Estado, necessárias à convivência
(tanto quanto possível) harmônica em sociedade. Assim, quanto maior a
aproximação do resultado da atividade jurisdicional ao estabelecido pelo direito
material, mais perto se estará da paz social; isso permite ao juiz, em atenção à
efetividade do processo, relativizar, com o devido cuidado, determinadas
formalidades que possam, na hipótese concreta, estorvar a busca por aquele
objetivo.
18. De acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, na
hipótese de conflito entre a forma do ato processual e o objetivo a ser alcançado
através dele, a preponderância deve ser conferida a esse último. A respeito,
salienta José Roberto dos Santos Bedaque:

"Daí o confronto entre dois valores. De um lado, a forma do ato
processual, meio pelo qual se garante a liberdade e a participação efetiva das
partes, possibilitando o desenvolvimento seguro do processo. O outro valor consiste
no próprio resultado previsto para o ato. Em última análise, ao exigir a observância
de determinada forma, o legislador pretende assegurar o resultado do ato
processual, cuja verificação considera imprescindível à regularidade do processo. Se
tivermos de optar entre esses dois valores, sem sombra de dúvida devemos preferir
o último, pois ele incorpora a natureza instrumental do processo." (BEDAQUE, José
Roberto dos Santos.
. 4. ed. Curitiba:
Efetividade do processo e técnica processual
Direito Contemporâneo, 2024. p. 61-62.)

19. Materializando a concepção do processo como instrumento, o artigo
277 do CPC preceitua que, "quando a lei prescrever determinada forma, o juiz
considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade."
Documento eletrônico VDA54896288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: ff4cc242-0aa4-4167-862f-ff3267854798

20. Especificamente no que tange à aplicabilidade do princípio da
instrumentalidade das formas à hipótese de ausência de pagamento imediato do
valor correspondente à arrematação, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "O
reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de
prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da
instrumentalidade das formas (
). [...] Na hipótese, não ficou
pas de nullité sans grief
demonstrado prejuízo concreto pela falta de pagamento imediato do preço pelo
arrematante, em razão de o depósito do preço do bem arrematado ter sido feito
três horas após o início do expediente bancário do dia seguinte à arrematação
(pois esta ocorreu quando os bancos já haviam encerrado o atendimento ao
público), de não ter sido exigida caução dos arrematantes e de o pagamento ter
sido feito por meio de cinco cheques sujeitos a compensação após dois dias
úteis." (AgInt nos EDcl no AREsp
Quarta Turma, DJe
.
854.863/PR,
17/5/2023)
21. Em consonância com o julgado acima referido, pode-se dizer que o
atraso de algumas horas do depósito do valor da arrematação não é suficiente
para caracterizar a nulidade do ato processual em questão - que, caso declarada,
representaria evidente prejuízo tanto ao arrematante quanto ao exequente.

4. DO RECURSO SOB JULGAMENTO

22. Na hipótese, o TJDFT, ao acolher os embargos de declaração opostos
pela executada ao acórdão que havia negado provimento ao agravo de
instrumento por ela interposto, assim decidiu:

Em que pese a fundamentação delineada no acórdão embargado
quanto à incidência do princípio da instrumentalidade das formas, bem como a
alegação de inovação recursal deduzida em contrarrazões, a natureza cogente da
regra prevista no
§ 4o, do Código Civil, segundo a qual, “Os prazos fixados
art. 132,
por hora contar-se-ão de minuto a minuto”, impõe a revisão do
entendimento perfilhado no voto condutor do julgado, porquanto não se pode
olvidar da disciplina que o Código Civil estatui para a validade dos negócios jurídicos,
sendo essa uma delas.
Analisando o caso posto a par dessa premissa, tem-se que as condições
e a forma de pagamento do bem já eram conhecidas do arrematante, pois
constaram no edital, de modo que, efetuando o lance no dia
já deveria ter
1/9/2023
ele se preparado para a realização do pagamento no prazo assinalado de 24 horas,
independentemente do horário de expediente bancário.
Ademais, assim como no direito administrativo, nas hipóteses de hasta
pública de imóvel penhorado para adimplemento do débito exequendo, o
arrematante também está vinculado às regras do edital.
[...]
Por essa razão, não aproveita ao apelante o argumento de que o
depósito no horário em que realizado deve ser aceito porque o prazo de 24 horas
contados a partir do envio do e-mail pelo leiloeiro se encerraria antes da abertura
Documento eletrônico VDA54896288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: ff4cc242-0aa4-4167-862f-ff3267854798

da agência bancária uma vez que, como exposto, o e-mail foi enviado ao
arrematante no dia
(segunda-feira) às 10h43 pelo leiloeiro ao
4/9/2024
arrematante (ID 179738336), sendo, portanto, possível o pagamento em horário
bancário do próprio dia

4/9/24.
Logo, não há como se conceber que tenha o arrematante observado, a
contento, o prazo assinalado para o pagamento do preço da arrematação, pelo que
o depósito, no momento que realizado, se deu mesmo de forma intempestiva.
O referido vício reclama, portanto, o reconhecimento da invalidação da
arrematação, a teor do que dispõe o
§1o, inciso I do CPC, ao dispor que,
art. 903,
“Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no
entanto, ser: [...] I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício”.
Nesse descortino, os embargos de declaração devem ser acolhidos para,
sanando a omissão apontada, invalidar a arrematação descrita no Auto de ID
171095993, atribuindo, assim, efeitos modificativos ao acórdão. (e-STJ fls. 140-142).

23. Não obstante a respeitável fundamentação delineada no acórdão
proferido pelo Tribunal de origem, a hipótese dos autos comporta solução diversa.
24. Como já mencionado ao início deste voto, tem-se a seguinte
cronologia dos fatos: a arrematação ocorreu em 1o/
uma sexta-feira; o e-
9/2023,
mail com a guia de pagamento foi enviado à arrematante na segunda-feira,
às 10h43; por fim, o pagamento, no valor de R$ 810.000,00, foi
4/9/2023,
efetuado no dia seguinte,
às 15h38.
5/9/2023,
25. Ainda que, na hipótese, o edital de leilão estabelecesse o prazo de
24 horas para o depósito do valor pela arrematante, é necessário considerar que,
tendo sido a guia de pagamento enviada à arrematante às 10h43 da segunda-feira
e o pagamento efetuado presencialmente em agência bancária (providência que
se tornou necessária diante dos altos valores envolvidos) às 15h38 do dia seguinte,
o prazo foi ultrapassado em apenas algumas horas, sem deixar de observar o
horário de expediente bancário da data final para o depósito.
26. Em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, e à
míngua de qualquer demonstração de prejuízo pelos integrantes da relação
processual, o pequeno atraso no depósito do valor não basta para caracterizar a
nulidade do ato expropriatório, o que conduz ao provimento do recurso especial
interposto pela arrematante, com a consequente rejeição dos embargos à
arrematação opostos pela executada.

5. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, de modo a afastar a nulidade da arrematação.
Sem honorários recursais diante do provimento do recurso especial.

Documento eletrônico VDA54896288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: ff4cc242-0aa4-4167-862f-ff3267854798

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0040217-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.196.945 / DF
Números Origem: 00233432719988070001 07042619420208070001 07045863320248070000
233432719988070001 7042619420208070001 7045863320248070000
PAUTA: 10/03/2026
JULGADO: 10/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA
ADVOGADO
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
ADVOGADA
: SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
ADVOGADA
: FERNANDA SABACK GURGEL - DF042101
ADVOGADOS
: SHELLY GIULEATTE PANCIERI - DF059181
RENAN MARQUES OLIVEIRA - DF065762
PEDRO HENRIQUE DE AQUINO DUARTE - DF074589
RECORRIDO
: ELISÂNGELA MARIA DA SILVA
ADVOGADA
: JOANA GRACIELLE MIRANDA TAVARES SARTIN - DF055588
INTERES.
: FABIO MANOEL GUIMARAES
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Aquisição - Acessão
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. WALTER JOSE FAIAD DE MOURA, pela RECORRENTE: IMOBILIARIA MONTE
CARLO LTDA
Dra.
JOANA
GRACIELLE
MIRANDA
TAVARES SARTIN, pela RECORRIDA:
ELISÂNGELA MARIA DA SILVA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe deu
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
C54260515590816441<01:@
2025/0040217-1 - REsp 2196945
Documento eletrônico VDA54874571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 10/03/2026 17:48:51
Código de Controle do Documento: BB2D0552-04E3-4642-9BD3-66EA8EF1FF88